Tribunal: TJDFT
Processo: 0736578-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0736578-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FERREIRA LEITE AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para suspender a busca e apreensão o veículo sob o fundamento de ausência de notificação do devedor, ora agravante. É o relatório. Consultando os autos de origem (0721122-81.2022.8.07.0003) vislumbra-se sentença (ID 144954623) que julgou procedente o pedido inicial. Não há que falar em ultratividade da decisão liminar, haja vista ter sido indeferida neste recurso. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença na pendência de julgamento do agravo de instrumento significa a perda do objeto recursal, como aconteceu no caso dos presentes autos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Publique-se. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de janeiro de 2023